Tribunal: TJBA
Processo: 0527075-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527075-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: FLORISVALDO SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA, VANESSA VILAS BOAS BITTENCOURT DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE APARTAMENTO COM SUÍTE. ENTREGA DE UNIDADE EM DESCONFORMIDADE COM O MATERIAL PUBLICITÁRIO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1368/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Florisvaldo Santos Filho, condenando a construtora ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos materiais (perdas e danos) e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a construtora veiculou publicidade enganosa quanto à existência de suíte no imóvel; (ii) saber se é cabível a condenação em perdas e danos em substituição à obrigação de fazer consistente na construção da suíte; (iii) saber se a situação narrada configura dano moral indenizável; e (iv) verificar os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta.

4. O material publicitário juntado aos autos anunciava expressamente o empreendimento como composto por apartamentos “2/4 com suíte”, circunstância apta a integrar o conteúdo contratual, nos termos do art. 30 do CDC. A entrega de unidade sem suíte caracteriza publicidade enganosa, em afronta aos arts. 30, 35 e 37, § 1º, do CDC.

5. A alegação defensiva de conformidade do imóvel ao memorial descritivo não merece acolhimento, pois referido documento não foi apresentado nos autos. Outrossim, o memorial unilateral do fornecedor não teria aptidão para afastar a legítima expectativa criada pela oferta publicitária amplamente divulgada ao consumidor.

6. O habite-se possui natureza estritamente administrativa e atesta apenas a regularidade urbanística e técnica da construção perante o Poder Público, não afastando eventual descumprimento das características específicas prometidas ao consumidor na relação contratual.

7. A ausência da suíte implica efetiva depreciação comercial do imóvel, sendo razoável a indenização fixada em R$ 18.000,00, correspondente a percentual moderado do valor do contrato, sem demonstração concreta de excessividade pela apelante.

8. A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto às características essenciais do imóvel adquirido extrapola mero inadimplemento contratual, sendo apta a gerar dano moral.

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

10. Em conformidade com o Tema 1368 do STJ, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.

11. O termo inicial de atualização quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é a data em que efetivamente apurado o valor devido que, no caso em exame, corresponde à data da sentença.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação, determinando que: (i) sobre os danos materiais incida exclusivamente a taxa SELIC a partir da sentença; e (ii) sobre os danos morais incidam juros moratórios desde a citação mediante aplicação da SELIC deduzido o componente de atualização monetária até o arbitramento, passando, a partir de então, a incidir exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, mantidos os demais termos da sentença.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 30, 35 e 37, § 1º; CPC, art. 375; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0523456-11.2017.8.05.0001, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.139/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2026; STJ, REsp nº 2.240.249/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1023084-86.2021.8.26.0451, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2026; TJRJ, Apelação nº 0806230-06.2022.8.19.0210, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0527075-46.2017.8.05.0001
, sendo Apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
e Apelado
FLORISVALDO SANTOS FILHO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora